Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA E TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. Inviável a condenação de Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, nos termos de entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.199.715/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que ratificou o Enunciado STJ no 421.
2. Embora o Excelso STF tenha afetado o RE no 1.140.005/RJ para julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1002), a questão nele tratada se encontra pendente de julgamento, de modo que ainda prevalece o entendimento firmado pelo STJ, com fulcro no artigo 927, III, do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.